Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS ESSENCIAIS DEMONSTRADOS. ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Para reintegração de posse, é necessário que o interessado preencha os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Demonstrada a posse e o esbulho, inviável a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
3. Recurso conhecido e não provido.